Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (AGRAVANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA FRANCA - CPF: 356.955.888-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1000235-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADA
: MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE "STAY PERIOD" PELA SEGUNDA VEZ - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA LEI 11.101/05 PELA LEI 114.112/ 20 - EXPRESSA PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO POR APENAS UMA ÚNICA VEZ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, alterado pela Lei 114.112/20, o "
stay period
" referente à suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação, deverá ocorrer pelo prazo de 180 dias a contar do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido com a superação do lapso temporal.

A prorrogação pela segunda vez vai de encontro com o ordenamento jurídico que rege a matéria, muito mais ainda quando a própria recuperanda der causa ao atraso do plano de recuperação judicial, como no caso em discussão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1020035-04.2021.8.11.0015
, ajuizada pela
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, que deferiu novamente o requerimento de prorrogação do
stay period
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Em suma, aduz a recorrente que a
MATOSUL
teve deferido em
15/12/2021
o processamento de sua recuperação judicial, ocasião em que o Juízo ‘
a quo’
determinou a suspensão dos atos de cobrança e das execuções movidas contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei 11.101/2005.

Pondera que, ao final do prazo em questão, a agravada requereu a prorrogação do
stay period
, por igual período, argumentando que “
o processo não teve todo o desenvolvimento necessário, o qual aguarda até o presente momento a realização da Assembleia Geral de Credores para aprovação do Plano de Recuperação Judicial que foi apresentado.
”

O juiz singular deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem, por mais 180 dias, entendendo que a recuperanda não teria dado causa ao retardamento do feito, todavia, informa que no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1009322-78.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
,
foi constatada a existência de graves irregularidades em que a ora agravante estaria usufruindo das benesses do procedimento da recuperação judicial com o objetivo de fraudar os credores, sendo determinado no citado agravo uma apuração pormenorizada dos atos praticados pela devedora.

Informa que mesmo diante das irregularidades, as quais não foram ainda sanadas, a agravada requereu nova prorrogação diante do escoamento da prorrogação anterior, em
08/12/2022
, o que foi deferido, dando azo ao presente recurso.

No mais, enfatiza que, além de a agravada ser a única responsável pelo retardamento do regular processamento da recuperação judicial, a segunda prorrogação vai de encontro com o
§ 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005
, que é categórico quanto à possibilidade de prorrogação do período de blindagem “uma única vez”.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de nova prorrogação do período de blindagem, autorizando o prosseguimento dos atos de cobrança e das execuções movidas contra a agravada MATOSUL.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 155095683
, para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Em face da liminar recursal, a agravada
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
interpôs o
AGRAVO INTERNO
de
ID nº 155625663
.

Ainda, no
ID nº 157267190
, apresentou a contraminuta ao agravo de instrumento, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

No
ID nº 158253165
, a
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
juntou a contraminuta ao agravo interno.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 158783650
, opinando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que dentre as muitas alterações promovidas pela
Lei nº 14.112, de 24/12/20
, na Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05), uma delas foi a possibilidade da prorrogação prazo (
stay period
), por um período igual de 180 dias
, todavia, uma única vez, em caráter excepcional,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
, conforme dispõe

o
artigo 6º, § 4º
, do mesmo diploma legal. Confira:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Vencido o prazo de blindagem e eventual prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente em se tratando de créditos de natureza extra-concursal.

No caso em comento, verifica-se que a inicial da ação de recuperação judicial foi protocolizada em
04/11/2021
(
ID nº 69277129
dos autos originários) e, após a apresentação do Laudo de Constatação Prévia, com abertura de prazo para a emenda à inicial, em
15/12/2021
foi proferida decisão pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop,
deferindo o processamento da recuperação judicial da empresa agravada MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, oportunidade em que foi deferido o prazo de 180 dias do
stay period
(
ID nº 72745164 dos autos originários
).

Posteriormente, vencido o prazo do
stay period
, o juiz singular concedeu a sua prorrogação por mais 180 dias, sob o fundamento de que as
recuperandas não teriam dado causa ao retardamento do feito
.

No entanto, não foi isso o que ocorreu, conforme muito bem sedimentado no v. acórdão do
RAI nº 1009322-78.2022.8.11.0000
, também de minha relatoria, bastando verificar fragmento daquele voto:

Não é de se olvidar que o processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise dos requisitos formais previstos nos
artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005
, de modo que o exame de viabilidade econômica da empresa é feito no curso do procedimento, com a apresentação do plano de recuperação judicial e a manifestação dos credores.

Com isso, é de se concluir que os credores podem apresentar elementos que identificam possível fraude, como no caso em comento, sendo imperioso reconhecer que, se alegada e minimamente amparada de lastro probatório, a acusação ser apurada no decorrer da recuperação judicial, mediante o contraditório e a ampla defesa.

Inclusive, de acordo com o caput do
artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial:

“Art. 51-A- Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.”

Aliás, em análise aos autos de origem, foi verificada a elaboração de CONSTATAÇÃO PRÉVIA por expert, nomeado pelo Juízo recuperacional, que identificou a ausência de documentos, o que acarretou a determinação de emenda à inicial. À época, não havia nos autos qualquer notícia acerca de supostas irregularidades cometidas pela empresa que até então pretendia o deferimento da recuperação judicial, já que nem mesmo havia manifestação de credores.

E cediço que o
§5º do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005
, deixa claro que a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

“§ 5º - A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor
”.

Por sua vez, o
§6º do artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, disciplina que caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Confira:

“§ 6º - Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis”.

Pelas próprias disposições legais acerca da realização de constatação prévia – que direciona o prazo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente o laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade formal, é possível concluir que detectar indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial nesta fase não é tão simples, de modo que a manifestação dos credores pode amealhar importantes informações nesse sentido.

Restando evidenciadas possíveis irregularidades cometidas pela empresa recuperanda, forçoso reconhecer que outro caminho não há senão a investigação dos atos denunciados, que, se ocorridos da forma como até então comprovada pela agravante, configura indício contundente da utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial.

Ademais, é de se observar que os fatos noticiados pela agravante não configuram mera celeuma contratual entre as partes, porquanto tais negociações impactam diretamente na recuperação judicial, pelos motivos acima expostos.

Se não bastasse, conforme reconhecido na decisão agravada, a empresa recuperanda confessa a utilização de valores que já não eram seus. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a recuperanda menciona a existência da juntada de e-mails, o que não foi realizado nesta instância. Todavia, considerando que as contrarrazões ao agravo de instrumento trazem cópia da manifestação apresentada no Juízo de origem, o mencionado e-mail lá foi consultado, e apresenta o seguinte teor, assinado pela advogada da recuperanda, Dra. Camila Crespi Castro – OAB/SP 302.975, conforme ID nº 75051875 dos autos originários:

A conduta irregular está evidente e confessada. Se assim a recuperanda não tivesse agido, o débito lançado em seu plano de recuperação judicial seria muito menor, motivo pelo qual as atitudes tomadas impactam na recuperação judicial, indo de encontro com o disposto no
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005
que ensina que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Aliás, caso fique comprovado que a empresa praticou ato ilícito, certo é que não merecerá a sua preservação, porquanto claro estará o não cumprimento da função social.

Desta feita, os fatos trazidos neste recurso são relevantes, o que poderão influenciar diretamente do feito recuperacional, portanto,
uma averiguação detalhada das irregularidades noticiadas deve ser realizada de imediato
, independentemente do prosseguimento da recuperação judicial, a fim de evitar prejuízos aos inúmeros credores habilitados na ação.

De mais a mais, não havendo a devida apuração dos graves fatos noticiados poderá causar verdadeira insegurança ao andamento da recuperação judicial, inclusive não é razoável admitir que uma empresa se aproprie indevidamente de bens (créditos) que não lhe pertencem e, posteriormente, seja blindada em seu caixa (patrimônio) por um processo de recuperação judicial.

Portanto, não há como prevalecer que o apontado ilícito praticado seja analisado em uma nova demanda, uma vez que a fraude está umbilicalmente ligada à recuperação judicial, devendo ser apreciada nestes autos.

Inclusive, há fortes indícios que antes de ajuizar o pedido de recuperação judicial, a MATOSUL possivelmente praticou o crime de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis, para angariar valores, ludibriando seus credores, o que também deve ser apurado.

Por fim, vale ressaltar ainda que a cessão de crédito importa em transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence ao cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do credor.

Como esclarece
PONTE DE MIRANDA
:

“a cessão de crédito transmite o crédito mesmo, é não só o seu exercício. A cessão ou se opera em virtude de negócio jurídico, ou por lei, ou por decisão judicial. Em qualquer das três espécies, o cessionário passa a ser titular do crédito cedido, em vez do cedente” (
Tratado de Direito Privado, t. XXIII, atualizado por NELSON NERY JR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ed.RT, p.347
).

Ainda, afirma
HAMID CHARAF BIDNE JR
: “a transmissão do crédito é a passagem de um sujeito a outro, figurando entre os atos de alienação” (
Código Civil Comentado, coord. Min. Cezar Peluso 8ª ed. Manole, p. 204
)

Consequentemente, os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda. Logo, como titular desse crédito, a parte agravante tem o direito de receber integralmente o valor da sua dívida diretamente dos respectivos devedores.

Sobre o tema do
TJSP
:

"(...) julgando que os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda, que “os transmitiu regularmente antes da recuperação judicial. Logo, tem o agravante, como titular desses créditos, o direito de receber integralmente o valor da dívida diretamente dos respectivos devedores. Esse Direito que lhe foi transmitido com a cessão de crédito não pode agora ser anulado, negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado. Esses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, porque não pertencem à recuperanda, que já recebeu por eles em negócio jurídico anterior."
(TJ-SP - AI: 20295058020158260000 SP 2029505-80.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/11/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/11/2015)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Contudo, mesmo demonstrado que o retardamento da recuperação judicial ocorreu
por culpa exclusiva das recuperandas
, o juiz singular, contrariando os ditames da lei de regência, manteve a prorrogação do
stay period
, deferida anteriormente, nada podendo fazer este Tribunal, uma vez que não houve recurso em relação à prorrogação, inclusive a própria agravante preferiu aguardar o desenvolvimento necessário do processo com a regularização determinada, o que, a seu ver, não ocorreu.

Ocorre que vencido o prazo da prorrogação, em
08/12/2022
, as recuperadas protocolaram novo pedido de prorrogação do
stay period
, o qual foi deferido pela decisão recorrida por mais 180 dias, dando azo ao presente recurso.

Na hipótese, a segunda prorrogação do
stay period
é incabível e ilegal, indo de encontro com a lei de regência, conforme acima delineado.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE "STAY PERIOD" PELA SEGUNDA VEZ - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA LEI 11.101/ 05 PELA LEI 114.112/ 20
- EXPRESSA PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO POR APENAS UMA ÚNICA VEZ - DECISÃO REFORMADA. -
Nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, alterado pela Lei 114.112/20, o "stay period" referente à suspensão das execuções contra o empresário em recuperação, deverá ocorrer pelo prazo de 180 dias a contar do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido com a superação do lapso temporal
. - Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fosse consolidada no sentido de permitir a prorrogação do "stay period", em caráter excepcional, desde que a demora na negociação do plano não pudesse ser imputada à devedora, superveniente alteração legislativa da LRJF, promovida pela Lei 114.112/ 20, expressamente dispôs que a dilação é admitida por uma única vez, pelo que não há se falar em sucessivas prorrogações."
(TJMG; Agravo de Instrumento-cv 0483986-75.2022.8.13.0000; Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (Jd Convocada); Órgão Julgador: Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada; Data da Decisão: 27/07/2022; Data de Publicação: 28/07/2022)

"Recuperação judicial. Decisão que, ao acolher datas indicadas por recuperanda para realização de Assembleia Geral de Credores, assinalou que o "stay period" se encerraria anteriormente ao conclave e não comportaria prorrogação. Agravo de instrumento da recuperanda.
Circunstância em que se deve dar plena aplicação do disposto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/ 2005, na redação da Lei 14.112/ 20, que admite a prorrogação uma única vez e em igual período
. Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Caso em que se pode afirmar que, apesar de inexistência de culpa da recuperanda, o período de suspensão já foi prorrogado nos termos da lei de regência. Ademais, causa estranheza a indicação de datas de realização do conclave, pela recuperanda, em momento posterior ao encerramento do "stay", mais precisamente dois meses após, "o que, por vias transversas, poderia se estender por oito meses, a contar da data da sua prorrogação", como pondera o parecer ministerial em segunda instância. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2146177-64.2021.8.26.0000; Relator(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data da Decisão: 08/09/2021; Data de Publicação: 08/09/2021)

Aliás, ainda que fosse possível a prorrogação, o pedido deveria ser indeferido, uma vez que pelo que se denota das provas dos autos principais, o atraso do plano de recuperação se deve exclusivamente ao comportamento das recuperandas,
o que não foi observado pelo juízo singular.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO
de
ID nº 155625663
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
podendo o credor exercer o seu direito na forma que lhe convier, continuando suas ações e execuções.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023